Tribunal: TJPA
Processo: 0000177-16.2006.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000177-16.2006.8.14.0057

APELANTE: GILMAR FIRMINO GABRIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. PRESENÇA DA COAUTORIA. ARRPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO SE APLICA. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPORVIDO.

1.

O fato de não manusear a arma no delito de roubo majorado não afasta a coautoria.

2.

O coautor é aquele que detém o domínio do fato e que, em conformidade com um planejamento delitivo, presta contribuição independente, essencial à prática da infração penal. Entretanto, não atua obrigatoriamente em sua execução. Na coautoria, o domínio de fato é de várias pessoas, com respectivas divisões de funções.

3.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

4.

Reformada a pena e verificada a existência da prescrição retroativa, deve ser aplicada a extinção da punibilidade.

5.

O arrependimento posterior só é possível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, devendo a coisa ser restituída ou reparada à vítima. Não ocorrendo qualquer das hipóteses, incabível o instituto, como no caso em comento.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE GILMAR FIRMINO GABRIEL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000177-16.2006.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Santa Maria do Pará

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILMAR FIRMINO GABRIEL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente GILMAR FIRMINO GABRIEL, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Consta da exordial acusatória que no dia 11.09.2006, os denunciados Gilmar Firmino Gabriel e Raimundo Reginaldo Sodré do Nascimento dirigiram-se até a residência da vítima Paula Isabelle Chaves de Oliveira e lá comunicaram o roubo, rendendo a empregada e exigindo que ela lhe exibisse um baú de madeira com o dinheiro da sua patroa.

A empregada, juntamente com o filho da vítima, foi mantida em um quarto por um dos denunciados com a arma apontada na altura do seu pescoço.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes pela prática delitiva prevista
no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB
.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento da denúncia, condenando entre outros o apelante na pena acima informada.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa do réu

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente, a defesa pleiteia:

1.

Desclassificação para o delito de roubo simples;

2.

Aplicação do arrependimento posterior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

O Ministério público, em segundo grau, se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso
,
devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

A primeira tese defensiva do apelante é a desclassificação da conduta imputada para roubo simples.

Argumenta que não houve violência ou grave ameaça, pelo que seria plenamente possível a desclassificação do delito de roubo majorado para o roubo simples.

Não assiste razão ao suplicante.

Isso porque a materialidade do crime restou demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante e do depoimento das testemunhas, da vítima e do acusado Gilmar Firmino Gabriel que confessou a prática delituosa, apesar de informar que não era sua a arma.

O coautor é aquele que detém o domínio do fato e que, em conformidade com um planejamento delitivo, presta contribuição independente, essencial à prática da infração penal. Entretanto, não atua obrigatoriamente em sua execução. Na coautoria, o domínio de fato é de várias pessoas, com respectivas divisões de funções.

No caso em tela, o apelante planejou o roubo e juntamente com seu companheiro na empreitada criminosa, invadiram a casa da vítima e ele é quem pega o baú com o dinheiro e o subtrai.

Tal afirmação é corroborada pela própria confissão do sentenciado que deixou cristalino sua coautoria, por ter total domínio do fato.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBOCIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE PROVA.IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADEDELITIVA. RECONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aoperação do revolvimento aprofundado de elementos probatórios. Aimpropriedade da via se avulta quando o objetivo colimado é o dejustamente desconstituir o acervo probatório coligido em processocriminal, e exposto por meio de decisão judicial fundamentada comosuficiente a amparar a condenação. 2. Inviável, outrossim, é o reconhecimento do instituto daparticipação de menor importância, porquanto o acórdão, de maneiramotivada, afastou o benefício legal, demonstrando que as ações dopaciente, a saber, a locação de imóvel para acomodação doscomparsas, bem como o auxílio por ele prestado até o local dos fatostiveram proeminente relevância causal. 3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso deagentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não serestringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Assim, épossível, por exemplo, que um dos agentes seja o responsável pelaidealização da empreitada criminosa; outro, pela arregimentação decomparsas; outro, pela obtenção dos instrumentos e meios para aprática da infração; e, outro, pela execução propriamente dita.Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados dolosamente para omesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato, responderá namedida de sua culpabilidade. 4. No que diz respeito à aplicação da pena-base do paciente, não háconstrangimento a ser sanado, visto que foram fixadas, em relação acada infração (roubo circunstanciado e tentativa de roubocircunstanciado), três meses acima do mínimo legal, em conta,principalmente, das circunstâncias do crime e da acentuadaculpabilidade. 5. O contexto fático leva à conclusão de que as infrações, da mesmaespécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução,foram cometidas de forma continuada, ou seja, a segunda infração (roubo tentado) nada mais constituiu do que o prolongamento da açãodelitiva iniciada anteriormente. 6. Pela narrativa da denúncia, corroborada no título condenatório, épossível inferir que - conquanto autônomos na sua essência, já queum foi o roubo à residência e, outro, contra o estabelecimentocomercial vizinho, com vítimas inclusive diferentes - o alvoprincipal dos réus sempre foi a empresa. Daí que a passagem pelaresidência constitui meio "útil" aos agentes para alcançar oobjetivo maior: o estabelecimento comercial. 7. Por tal razão, é o caso de reconhecimento da continuidade entreos crimes de roubo circunstanciado e tentativa de roubocircunstanciado. 8. Readequação das sanções. 9. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC: 191444 PB 2010/0217862-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2011).

Ademais, restou, igualmente, comprovado que a vítima Vera Barbosa que estava com uma criança de colo consigo ter ao longo da prática delituosa, uma arma apontada para si, demonstrando a presença da grave ameaça a sua integridade física.

Ressalte-se que o fato de a arma não ter sido encontrada não elide a majoração do crime de roubo, como bem assevera nossa unânime jurisprudência. Observemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1951022 PR 2021/0234147-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Portanto, não é possível prosperar a tese de desclassificação para roubo simples, razão pela qual a afasto.

2.

ARREPENDIMENTO POSTERIOR

De igual modo, entendo não assistir razão ao apelante a tese de arrependimento posterior.

O art. 16 do CPB é claro ao afirmar que tal instituto só é possível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, devendo a coisa ser integralmente restituída ou reparada.

No caso em comento percebemos primeiramente que o valor total da lesão sofrida pela vítima não foi reparado, mas tão somente de forma parcial.

Mas ainda que se admitisse a restituição parcial, por ter sido supostamente esse o valor subtraído pelo apelante, ainda sim o instituto não se aplicaria, tendo em vista a existência da grave ameaça que se comprovou ao longo do processo, como bem-dito alhures.

Assim, inviável é a aplicação do arrependimento posterior ao caso em apreço.

Analisemos a nossa jurisprudência de nossa Corte Cidadã acerca do caso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal - CP. 2. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que não houve voluntariedade na devolução da coisa subtraída, qualquer conclusão em sentido conclusão em sentido contrário demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, o que encontra vedação no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1031910 AC 2016/0331877-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

Nosso E. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E DE ARMA DE FOGO. Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Trata-se o arrependimento posterior da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Entretanto, o recorrente não possui direito a essa causa pessoal de redução de pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Isso porque o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como inexiste prova alguma nos autos de que houve reparação do dano ou restituição dos objetos roubados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00161948020168140024 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).

Portanto, não assiste razão ao apelante o argumento da aplicação do arrependimento posterior, razão pela qual a indefiro.

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 14/12/2023